Tribunal: CARF
Processo: 10976.000104/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000104/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO
DE DILIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar de cerceamento de defesa quando o auto de infração, e
respectivos anexos, discriminam, de forma clara, precisa e individualizada, os
fatos geradores e respectivas bases de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias exigidas.
Uma vez caracterizados nos autos os elementos de convicção suficientes à
apreciação do litígio, desnecessária se torna eventual diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/01/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.912-4 – no valor total de R$
131.646,80 – com fulcro em contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiro), do
período janeiro a dezembro de 2004, incidentes sobre remuneração paga a segurados
empregados, conforme discriminado no relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000104/2009-97
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000104/2009-97

Cientificada do teor da decisão recorrida em 10/05/2010, a impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/06/2010, alegando, em apertada síntese,
cerceamento do direito de defesa, em virtude da ausência de discriminação dos segurados
empregados e, ainda, a descrição exata da base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em
relação a cada um daqueles segurados empregados, tudo isso, em afronta ao disposto no art. 10,
III, do Decreto n. 70.235/72, bem assim a baixa do processo em diligência para verificação dos
recolhimentos efetuados pelo Recorrente a título de Contribuições da Empresa para com
Terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração
de seus segurados empregados, em relação às competências lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de débito no valor R$ 131.646,80 (cento e trinta e
um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), relativo contribuições
destinadas a outras entidades e fundos), do período janeiro a dezembro de 2004,
incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados.
Notificada da autuação por via postal em 31/01/2009, a autuada apresentou impugnação
em 02/03/2009, alegando cerceamento de defesa por ausência de discriminação dos
segurados empregados, bem como sob o argumento de não constar descrição exata da
base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um daqueles
segurados. Requer diligência para verificar os recolhimentos efetuados a título de
contribuições previdenciárias sobre os fatos geradores e meses de competência incluídos
no lançamento.
[...]
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão
pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro no art. 57, § 3o.,
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
A impugnação apresentada é tempestiva, e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de discriminação dos segurados e
das bases de cálculo a que se referem o lançamento, não pode ser acolhida tendo em
vista que constam dos autos conexos de n° 10976.0001 105/2009-31, DEBCAD
37.198.913- 2 “Relação dos segurados empregados” (às fls. 60/127 daquele processo);“
que discriminam de forma clara, precisa e individualizada, por mês de competência,
cada um dos segurados arrolados no lançamento e correspondentes remunerações, bases
de cálculo das contribuições exigidas nestes autos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000104/2009-97

Ademais o Auto-de-Infração ora analisado obedeceu aos requisitos essenciais exigidos
no art. II do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 e informa todos os elementos necessários
a perfeita identificação da exigência tributária, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar os recolhimentos
efetuados pela autuada a titulo de contribuições para outras entidades e fundos
incidentes sobre os fatos geradores e meses de competência incluídos no lançamento.
Registre-se, de inicio, que a produção de diligência tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a critério deste indeferir o pedido se entendê-las
desnecessárias, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72.
No caso em comento, consta discriminado no anexo “Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA (fls. 13/16) todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, os quais foram devidamente apropriados.
Ademais, não se justifica diligência para verificação de pagamentos, eis que os
respectivos comprovantes estão em poder do sujeito passivo e que os mesmos
encontram-se registrados nos sistemas informatizados da RFB.
Assim, não vislumbramos necessidade de realização da diligência requerida, posto que
os elementos constantes nos autos já nos dão a convicção necessária ao julgamento da
lide. Razão pela qual somos pelo indeferimento da diligência requerida.
[...]
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital